Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715717-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BBR AUTO POSTO LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o II DO CPC. JULGAMENTO DA AÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. ARTIGOS 593 E 615-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. Conforme prevê o artigo 14 do CPC e considerando a segurança jurídica, que refuta a retroatividade da lei, a nova norma não pode retroagir para regular situações anteriores à sua vigência. 1.1. Verificado que a fundamentação da sentença se deu utilizando o Código de Processo Civil de 2015, sendo que, no caso dos autos, para a aferição da ocorrência de fraude à execução, necessária a utilização dos preceitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil de 1973, que regulava as relações jurídicas à época dos fatos, resta configurada a nulidade da sentença por defeito na fundamentação. Sentença cassada. 2. Analisada a ação, em observância ao disposto no art. 1.013, § 3o, IV do CPC. 3. A súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça determina que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” 4. No caso dos autos, o registro da penhora na matrícula dos imóveis constritos ocorreu em 15 de junho de 1993, ao passo que o negócio jurídico de compra e venda dos imóveis foi registrada no ano de 2009, restando caracterizada a fraude à execução. 5. Comprovada a existência de fraude à execução, a manutenção da penhora sobre os bens, com a consequente rejeição dos Embargos de terceiro é medida que se impõe. 6. Recursos conhecidos. Reconhecida a nulidade da sentença aventada pela embargante. Sentença cassada. Recurso do embargado prejudicado. Aplicada a teoria da causa madura. Embargos de Terceiro julgados improcedentes. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1025, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 592, 593 e 659 e 843, todos do CPC de 1973; 792, 828, e 844, todos do CPC atual, defendendo estarem ausentes os requisitos legais para o reconhecimento de fraude à execução. Aduz que o registro de penhora em gleba contígua não implica a presunção de restrição no imóvel objeto dos autos. Argumenta que tal presunção carece de amparo jurídico.; c) artigo 843 do CPC, sustentando a impossibilidade de o juízo de primeiro grau determinar a penhora integral do bem sem resguardar a meação do patrimônio da consorte do devedor. Assevera que o impedimento se trata de obedecer ao devido processo legal, não de pleitear direito alheio. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do 1.025 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “o entendimento dessa Corte Superior firmou-se no sentido de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1022 do Código de Processo Civil de 2022, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.955.367/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 592, 593 e 659 e 843, todos do CPC de 1973; 792, 828, e 844, todos do CPC atual, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Rever as conclusões do acórdão quanto à inexistência de fraude à execução e má-fé do agravante, nos moldes em que o recorrente apresenta suas razões do especial, demandaria, necessariamente , o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.949.053/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.216.577/PR (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 843 do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ tem entendimento de que “Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).” (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 2483452 (relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 20/03/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009